Tribunal: TJSP
Processo: 2080922-96.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
"Habeas corpus" – Homicídios qualificados, tentado e consumado – Revogação da prisão preventiva, por excesso de prazo – Não acolhimento – Segregação cautelar necessária – Demora no deslinde do feito justificada por suas peculiaridades – Constrangimento ilegal não verificado – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389631
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2080922-
96.2020.8.26.0000, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é impetrante PEDRO
DE ARAUJO CORDEIRO FILHO e Paciente THIAGO SANTOS AMORIM, é impetrado
MMJD DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FERRAZ DE VASCONCELOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2080922-96.2020.8.26.0000 -Voto no 1.159
2
Habeas Corpus Criminal 2080922-96.2020.8.26.0000
Impetrante: PEDRO DE ARAUJO CORDEIRO FILHO
Paciente: THIAGO SANTOS AMORIM
Impetrado: MMJD da 3a Vara Criminal da Comarca de Ferraz de Vasconcelos
Comarca: Ferraz de Vasconcelos
Voto no 1.159
“Habeas corpus” Homicídios qualificados, tentado e consumado
Revogação da prisão preventiva, por excesso de prazo Não
acolhimento
Segregação cautelar necessária
Demora no
deslinde do feito justificada por suas peculiaridades

Constrangimento ilegal não verificado Ordem denegada.
O Advogado Pedro de Araujo Cordeiro Filho impetra a
presente ordem de “habeas corpus”, com pedido de liminar, em nome de Thiago Santos
Amorim, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Judicial da Comarca de
Ferraz de Vasconcelos.
Relata que o paciente está preso preventivamente pela prática
do crime de homicídio qualificado desde o dia 31 de janeiro de 2018. Aduz que a última
movimentação processual data de 20 de fevereiro de 2019 e, apontando o excesso de prazo
na prisão de Thiago, que sequer foi interrogado, busca a liberdade provisória em seu favor,
ainda que cumulada com medidas cautelares alternativas.
A liminar foi indeferida (fls. 25/26) e a autoridade apontada
coatora prestou informações (fls. 29/31).
A d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer, opinando pela
denegação da ordem (fls. 34/38).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Em análise superficial do feito, nos termos do que se cabe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2080922-96.2020.8.26.0000 -Voto no 1.159
3
apreciar em sede de “habeas corpus”, nota-se que a demora no deslinde da ação penal em
que o paciente figura como réu não se deu por desídia da autoridade apontada coatora.
A princípio, veja-se que Thiago se evadiu do distrito da culpa
e somente foi preso mais de 8 meses depois, em outro Estado da Federação, a demonstrar
que pretendia se furtar à aplicação da lei penal.
Ademais, sua defesa não apresentou resposta à acusação, mas
apenas pedido de liberdade provisória, o que fez com que o Juízo coator determinasse a
intimação do advogado para apresentar defesa no prazo legal e para regularizar sua
representação processual, contudo, sem sorte.
Em seguida, foi necessário intimar a Defensoria Pública para
que assistisse o paciente, frente à inércia de sua defesa.
Há que se ponderar, ainda, que a necessidade de realização de
atos processuais através de carta precatória também contribui para o atraso no julgamento,
o que se deu em razão da fuga do paciente e, portanto, mais uma vez, não por culpa do
Juízo apontado coator.
Destarte, justificada a demora no deslinde do feito e presentes
os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, mantém-se a custódia
cautelar de Thiago.
Isto posto, pelo meu voto, denega-se a ordem de “habeas
corpus” impetrada em favor de Thiago Santos Amorim, nos termos acima referidos.
Juscelino Batista
Relator